Tribunal: TJMT
Processo: 1003086-54.2022.8.11.0051
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003086-54.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANGELA APARECIDA DE ARAUJO CAMPOS - CPF: 390.085.091-72 (RECORRENTE), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), ARIANA DE SOUZA CAMPOS ANDREOLLA - CPF: 020.702.851-62 (RECORRENTE), DAYANA ARAUJO CAMPOS - CPF: 020.702.871-06 (RECORRENTE), ANA PAULA DE ARAUJO CAMPOS - CPF: 031.942.061-25 (RECORRENTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA - DEMORA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO - REPARAÇÃO DEVIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Se uma das empresas atuou como intermediadora e comercializou o seguro gerido pela corré diretamente aos seus próprios clientes, ingressou na cadeia de consumo e atraiu para si a responsabilidade solidária em razão do defeito no produto.

2.
Configura ato ilícito passível de reparação por dano moral a recusa ao cumprimento de obrigação securitária sem que a justificativa fosse informada com clareza ao consumidor.

3.
Mantém-se o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, pois se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Sentença mantida

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
in verbis
:

Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos veiculados na inicial, para julgar com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:

CONDENAR a parte Reclamada a pagar as reclamantes o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ);

A recorrente sustenta que a quantia estipulada para a reparação moral é irrisória e pede sua majoração.

Em contrarrazoes a parte recorrida impugnou a justiça gratuita concedida à parte autora, bem como, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023